Tribunal: TJMT
Processo: 0016203-64.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016203-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.791.591-83 (APELANTE), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA - CPF: 006.968.421-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 140, §2.o, MAIS A PENA DO ART. 129, §9.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
– ACOLHIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ ANALISADO E REFUTADO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO, ANTE O DECURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS URGENCIAIS –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – SUSTENTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM

A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE – PROCEDIMENTO INFORMATIVO DE CARÁTER INQUISITIVO QUE NÃO SE SUBMETE AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
3. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA – PRECEDENTES –
MÉRITO
–
4.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE INFORMANTE E POR EXAME DE CORPO DE DELITO – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR EVENTUAL INJUSTA AGRESSÃO PRÉVIA PARTIDA DA OFENDIDA –
5.
ALEGADO
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO – IMPOSIÇÃO DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 140, §2.o, DO CÓDIGO PENAL –
6.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

O pedido de revogação das medidas protetivas formulado com base na ausência de provas da materialidade e autoria delitivas e na desnecessidade das providências de urgência já foi analisado e refutado por este Tribunal
ad quem
em recurso de apelação próprio, anteriormente interposto pelo mesmo apelante, de modo que, neste particular tocante, não deve o apelo ser conhecido, sob pena de ofensa à coisa julgada, especialmente se o prazo estipulado na decisão que decretou as protetivas já se esvaiu, sem notícia nos autos de que a vítima pleiteou novamente a sua aplicação, a evidenciar também a falta de interesse recursal na rogativa.

2.

O inquérito policial é peça meramente informativa, em que os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos e cujas irregularidades não maculam a ação penal dele decorrente, razão pela qual a ausência de inquirição do investigado na etapa inquisitiva, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade, máxime considerando a ausência de prejuízo acarretado à parte, na medida em que o recorrente foi ouvido em juízo e pôde dar a sua versão dos fatos em audiência instrutória.

3.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça preenche os requisitos

exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, a permitir-lhe o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial e de ausência de justa causa, ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ.

4.

Impõe-se ratificar o édito condenatório se a palavra da vítima, corroborada que está pelo depoimento judicial de informante e pelas conclusões do laudo pericial de exame de corpo de delito, atesta a materialidade do crime e a respectiva autoria que recai sobre o apelante, tampouco havendo falar em absolvição por legítima defesa se inexiste qualquer elemento nos autos capaz de corroborar a versão do acusado de que, ao agredir a ofendida, visava tão somente repelir injusto ataque.

5.

A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada para a prática do ilícito, consoante preceitua a parte final do art. 140, §2.o, do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.

6.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 16203-64.2019.8.11.0042 – código 573354, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 140, §2.o, (mais a pena do art. 129, §9.o), ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99897995, o apelante deduz,
preliminarmente
, o pedido de

revogação das medidas protetivas de urgência
impostas em favor da vítima e as
teses de nulidade processual
derivada da alegada
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
e da suposta
inépcia da denúncia e falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

No mérito, almeja a
absolvição
das imputações constantes da denúncia
: seja porque as
provas coligidas aos autos seriam insuficientes
para respaldar o édito condenatório; seja sob o argumento de que o réu teria agido para repelir injusta agressão partida da vítima, ou seja, acobertado pelo manto da
legítima defesa de que trata o art. 25 do Código Penal
.

Subsidiariamente
, vindica a
redução da pena para 03 (três) meses de detenção
, sustentando a
ocorrência de
bis in idem
e que a sua manutenção como incurso nas reprimendas dos dois delitos pelos quais foi condenado constituiria dupla punição pelo mesmo fato.

Em contrarrazões vistas no ID 99898000, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento à apelação.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 116489480, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do apelo
e, nessa extensão, opinou pela
rejeição das preliminares
arguidas
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELO
CUSTOS LEGIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento, em parte, do presente recurso, especificamente no que concerne ao
pedido de revogação das medidas protetivas de urgência
, ante a existência de coisa julgada.

Deveras,
razão assiste ao
Custos Legis
.

Isto porque, o ora apelante teve as medidas protetivas decretadas em seu desfavor nos autos do
incidente de ação cautelar n.o 24483-58.2018.811.0042

– código 532751
, no bojo do qual, inicialmente, decretou-se a imposição
liminar
das providências em prol da vítima e, posteriormente,
confirmou-se a tutela de urgência
, ratificando-se o deferimento das acautelatórias outrora concedidas.

Desta feita, a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência foi
objeto de insurgência recursal em apelação própria
, anteriormente interposta pelo mesmo recorrente e autuada neste Tribunal de Justiça sob o tombo 0024483-58.2018.8.11.0042 [Sistema PJe], a qual foi distribuída à minha relatoria e
submetida a julgamento por esta Colenda Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada em
02/10/2019
, ocasião em que o aludido órgão fracionário, por unanimidade, conheceu daquele apelo defensivo e, no mérito,
negou-lhe provimento
, em acórdão sintetizado nos seguintes termos,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI No. 11.340/2006 – DEFERIMENTO EM DEFINITIVO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET – REJEIÇÃO – VENTILADO ERRO GROSSEIRO NA IMPETRAÇÃO – DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DA VIA RECURSAL CABÍVEL – PRIMAZIA DA ANÁLISE DO MÉRITO –
2) MÉRITO: APELO VISANDO A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DE ILÍCITOS PENAIS
– NÃO CABIMENTO – PROCESSO CAUTELAR QUE NÃO SE DESTINA À APURAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVAS – FEITO DESTINADO À SALVAGUARDA DA MULHER EM ESPECIAL CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE –
3) ALEGADA DESNECESSIDADE DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTE A RECONCILIAÇÃO DO CASAL
– INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE PROVA NESSE SENTIDO – 4) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – PREJUDICADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADA NA SENTENÇA – 5)
PRELIMINAR MINISTERIAL DE ‘NÃO CONHECIMENTO’ REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. PRELIMINAR: Havendo divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da via recursal própria para a insurgência contra a decisão que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, deve ser conhecida a irresignação, aplicando-se analogicamente o princípio da primazia da resolução do mérito, por força do art. 3o do Código de Processo Penal.

2.
MÉRITO: A ação cautelar de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica
não se destina à apuração da prática de ilícitos penais, muito menos à discussão de materialidade e autoria delitivas ou à imposição de penas, pois, “(...) podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor” (STJ – REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Desse modo, os crimes atribuídos ao apelante, acaso tenham sido efetivamente praticados, serão analisados em eventual ação penal, não se comprazendo o presente feito com discussões aprofundadas pertinentes à negativa de autoria, as quais demandam dilação probatória de todo incompatível com a natureza cautelar da ação.

3.
Não há qualquer elemento de prova acostado aos autos que demonstre a propalada reconciliação entre o casal, de modo que a solitária afirmação do apelante não é apta a afastar a necessidade das medidas protetivas de urgência deferida pelo juízo a quo
.

4.
Impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, se o juízo, na sentença, isentou o apelante do pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios.

Rejeitada a preliminar ministerial de não conhecimento. Apelo conhecido e desprovido”.
– Destaquei.

Como se vê,
o pedido de revogação das medidas protetivas formulado pelo ora apelante
, com base na alegada ausência de provas da materialidade e autoria delitivas e na suposta desnecessidade das providências acautelatórias,
já foi analisado por este órgão fracionário em recurso próprio
, cumprindo salientar que
a decisão colegiada transitou em julgado no dia
22/10/2019
, operando-se assim o fenômeno da coisa julgada.

Como se sabe,
constatando-se a existência de coisa julgada
, impõe-se, neste particular tocante,
o
não conhecimento parcial do presente recurso de apelação
, com fulcro no
art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.

Nesse mesmo sentido, colho o seguinte precedente:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL
. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO COM A MESMA REALIDADE HISTÓRICA TRANSITADA EM JULGADO.
COISA JULGADA
. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANALOGIA ART. 485, V, CPC
. 1. (...). 2. De acordo com o que dispõe o art. 502 do CPC,
denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.
Para verificar sua ocorrência, portanto, é preciso aferir se há identidade de partes, de pedido e da causa de pedir, e observar se já houve decisão com trânsito em julgado na primeira ação proposta.
3. Não é admissível o processo e julgamento de duas ações penais baseadas nos mesmos fatos (mesma realidade histórica) com tipificação diversa, visto que o réu se defende dos fatos que são descritos na denúncia, e não da capitulação dada na inicial (coisa julgada).
4. Configurada a ocorrência de coisa julgada, o resultado natural é a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c o art. 3o do Código de Processo Penal
. 5. Recurso de Apelação não provido”.
(TRF-1 - RSE: 00022710320184013810, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 19/03/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 29/03/2019) – Destaquei.

Não bastasse, consta do v. acórdão proferido pela Câmara julgadora na apelação criminal (PJe) n.o 0024483-58.2018.8.11.0000 que, na decisão ali recorrida, as medidas protetivas foram impostas em definitivo, no dia
13/02/2019
,
pelo prazo de 03 (três) anos
, inexistindo qualquer notícia nestes autos de que, depois disso, a ofendida pleiteou novamente a aplicação

das providências, de modo que,
a priori
,
tampouco existe,
in casu
, interesse recursal
no que toca ao pedido de revogação das acautelatórias
,
in verbis
:

“Empós, já
no dia 13/02/2019
, estando convencida da existência de indícios de violência doméstica para caracterizar o fumus boni iuris, assim como o periculum in mora,
a autoridade judiciária julgou procedente o pedido formulado e confirmou a liminar deferida, mantendo, em favor da vítima, as medidas cautelares protetivas,
pelo prazo de 3 (três) anos
, consoante pronunciamento de ID 8579738”
. (Trechos do acórdão proferido na apelação criminal n.o 0024483-58.2018.8.11.0000) – Destaquei.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil e art. 51, inc. XXII, do RITJMT,

NÃO CONHEÇO EM PARTE

do recurso de apelação criminal interposto por

BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
,
especificamente
no que concerne ao pedido de revogação das medidas cautelares de urgências impostas em favor da vítima.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que
o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade
processual por
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, sob o argumento de que o inquérito policial foi impulsionado e encerrado sem que o investigado prestasse esclarecimentos na Delegacia, já que não foi sequer ouvido na fase extrajudicial, de modo que as investigações teriam se embasado,
unilateralmente, nas palavras da vítima
.

Por outro lado,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, o inquérito policial trata de peça meramente informativa e, inclusive, dispensável, cujo desiderato consiste em amealhar subsídios suficientes para respaldar o eventual oferecimento denúncia pelo órgão acusador, pois
é durante a ação penal que as provas serão renovadas, reproduzidas ou infirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que
eventual irregularidade ou vício ocorrido na fase do inquérito não contamina a ação penal dele decorrente
.

A propósito:

“III - Assente nesta eg. Corte que, verbis: ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
”
. (AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) – Destaquei.

“3.
Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal
. Isto porque
o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia
. - Nesse diapasão,
esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal
”.
(HC 533.358/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) – Grifei.

Ademais, a simples
ausência da oitiva do acusado pela autoridade policial
tampouco implica em nulidade
por “unilateralidade” do inquérito
, uma vez que, em tal procedimento informativo, de índole eminentemente inquisitiva, há mitigação do contraditório processual e do amplo exercício de defesa:

“1. De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores,
o inquérito policial, procedimento meramente informativo, pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa
”
.
(HC 687.284/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021) – Grifei.

“
3.
Não há nulidade na ausência de interrogatório do investigado no curso do inquérito policial, ante a natureza inquisitorial e administrativa do procedimento investigativo
”.
(AgRg no RHC 153.352/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – Destaquei.

Por fim, como se sabe,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e preceitua que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com efeito:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

In casu
,
o apelante não logrou êxito em comprovar no que consistiu o prejuízo derivado de não ter sido interrogado na fase de inquérito
ou das provas alegadamente unilaterais da etapa investigativa, máxime porque
ele foi posteriormente ouvido em juízo
, quando então
lhe foi oportunizado dar a sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e na presença de seu patrono
, não se descurando que
a condenação se embasa sobre outros elementos de prova produzidos na fase judicial e capazes de atestar a materialidade e a autoria delitivas
, a elidir eventual prejuízo decorrente da ausência de contraditório por ocasião do inquérito.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar
, a i. defesa suscita a
nulidade processual
ab initio
ou a absolvição sumária do apelante
,

por
inépcia da denúncia
e
falta de justa causa
para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, inc. III, e art. 397, inc. III, c/c art. 564, inc. IV, todos do Código de Processo Penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da combativa defesa,
a preliminar
tampouco
faz jus à guarida
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do referido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é
necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa

e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, data de nascimento, naturalidade, filiação, endereço e documentos de identificação; assim como elenca o
rol de
testemunhas e informantes
que pretendeu ouvir o Ministério Público; consignando também a
classificação
típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que teria se dado o delito (ID

99897994 - Pág. 1/4).

Destarte, tendo a denúncia obedecido aos ditames legais e observado as condições de validade do art. 41 do Código de Processo Penal e do art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal, descabe acolher a pecha sustentada pela i. defesa, de que se trataria de peça inepta, mesmo porque, frise-se que, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Por derradeiro, impõe-se consignar que, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, apresentam-se
manifestamente descabidas e impertinentes, neste grau recursal, as alegações de
inépcia da denúncia
e de
ausência de justa causa
para o exercício da persecução criminal
, conforme a iterativa jurisprudência do e.
STJ
:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – Destaquei.

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(
AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – Grifei.

“IV -
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
”
. (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) – Grifei.

Por fim, frise-se que a tese de ausência de justa causa e de elementos probatórios mínimos nos autos para respaldar a imputação
confunde-se com o próprio mérito do recurso
, no que refere aos pedidos de absolvição por falta de provas e por legítima defesa.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 01/07/2018, por volta das 03h00min, na residência particular situada na Rua Jupiter, n.o 37, Quadra 06, bairro Itamarati, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
, mediante violência, ofendeu a honra da vítima
Jéssica Aparecida Oliveira Batista
, sua então companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo pericial.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e a vítima conviveram por cerca de 05 (cinco) anos e que, dessa relação, adveio uma filha, bem assim que, na dos fatos, a ofendida confrontou o réu a respeito de um possível relacionamento extraconjugal por ele mantido, oportunidade em que, contrariado e enfurecido, o acusado segurou-a pelo braço, empurrou-a no sofá e colocou-se sobre ela, derrubando-a ao chão, após o que desferiu contra ela tapas e puxões de cabelo, ao mesmo tempo em que ofendia reiteradamente a sua honra e proferia contra ela palavras de baixo calão, como
“puta”
,
“vadia”
e
“capeta”
.

A proposição ministerial narra que, então, a vítima correu para o quarto no afã de pegar a sua filha e o seu telefone celular, trancou-se no banheiro e tentou ligar para a Polícia, porém, segundo a preambular, o recorrente empurrou a porta e jogou a ofendida contra a pia, causando-lhe lesões corporais.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 140, §2.o, do Código Penal, mais a pena correspondente à violência, qual seja, a sanção do art. 129, §9.o, do mesmo
códex
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal

e na consequente
condenação
do recorrente, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 99897994 - Pág. 8/9); do termo de representação criminal (ID 99897994 - Pág. 14); do pedido de providências protetivas (ID 99897994 - Pág. 15/17); do laudo de exame de lesão corporal realizado em face da vítima (ID 99897994 - Pág. 41/47); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda acerca da
ocorrência material do crime
, consigne-se que o laudo de exame de corpo de delito atesta que, ao ser submetida à perícia, a vítima apresentava
diversas equimoses localizados no seu antebraço, braço e coxa
, além de
edema traumático no 5.o pododáctilo direito
e
dor intensa em hipocôndrio esquerdo
, com
dor à inspiração profunda
, razão pela qual os peritos oficiais concluíram que
“
as lesões descritas são recentes e
foram produzidas por ação contundente,
compatíveis com o histórico
”
. (ID 99897994 - Pág. 44) – Destaquei.

Assim sendo,
a despeito do inconformismo defensivo em face da inexistência de registros fotográficos no referido laudo
, é certo que tal peculiaridade
não afasta a capacidade probatória do documento para atestar a materialidade delitiva
, haja vista que o exame foi realizado por peritos oficiais da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, portanto, nos termos do art. 159 do CPP, de modo que
detém fé pública
, devendo as conclusões dos peritos detentores de conhecimento técnico-científico se sobrepor, ao menos para os fins aos quais se prestam no exercício de seu múnus público, às ilações que seriam extraídas a olhos nus de eventuais fotos por pessoas leigas naquela área de expertise.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

“‘Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo [...]’”
. (Ap 100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) – Negritei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficiente e aptas a implicar
BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, uma vez que,
ao ser ouvida tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judiciária
,
a vítima foi uníssona ao indigitá-lo como o autor das agressões perpetradas contra a sua honra e contra a sua integridade corporal
.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Jéssica Aparecida Oliveira Batista
narrou que manteve relacionamento afetivo com o réu durante cerca de 05 (cinco) anos e que dessa relação geraram uma filha, bem como relatou que se separaram na data do fato, aduzindo que, na referida ocasião, descobriu através do celular do acusado que ele estaria mantendo um caso extraconjugal com outra mulher e o acordou para indagá-lo a esse respeito, quando então o apelante a segurou forte pelo braço, impediu-a de se desvencilhar e a empurrou no sofá, após o que foi para cima dela e a derrubou no chão, além de desferir contra ela tapas e puxões de cabelo, tudo enquanto agredia também a sua honra e proferia palavras de baixo calão para ofendê-la, chamando-a de
“puta”
,
“vadia”
,
capeta”
etc.

A ofendida descreveu, na fase extrajudicial, que conseguiu correr para o quarto e resgatar a filha pequena do casal, onde também se apossou do seu celular antes de se fechar no banheiro e tentar ligar para a Polícia, porém, que o acusado empurrou a porta, jogando-a contra a pia (ID 99897994 - Pág. 11/13).

Em juízo
, a vítima
ratificou substancialmente
as suas declarações extrajudiciais
e confirmou, em linhas gerais, que, na madrugada fatídica, questionou o seu então companheiro, ora apelante, a respeito de um suposto caso extraconjugal que descobriu através do telefone celular do réu, bem assim que,
nesse contexto, o acusado a puxou pelo braço e a jogou no sofá, sendo que, no que ela caiu no móvel, ele a puxou pela perna, o que fez com que ela caísse no chão
.

A ofendida reiterou também que,
enquanto sofria as agressões físicas, era xingada pelo increpado, que a chamava de nomes como
“filha da puta”
, e, ao ser indagada pela representante do Ministério Público se ficou ofendida quando ele proferia as palavras de baixo calão,
respondeu afirmativamente, ressaltando que ficou
“muito”
ofendida
.

A vítima detalhou que, em determinado momento do imbróglio,
conseguiu correr até a sua filha e buscou a criança e o seu celular, na tentativa de ligar para a Polícia
, porém, esclareceu, nas suas palavras, que
“eu estava com a minha filha no colo e com o celular, encostada na porta; ele começou a empurrar a porta, batendo, me xingando
, e nisso ele conseguiu abrir a porta”
(mídia audiovisual armazenada no ID 105948155);
após o que, certa feita, ela colidiu na pia
.

Ao ser questionada pela i. defesa, a ofendida respondeu ainda que,
mesmo após as agressões físicas, o réu persistiu com as agressões verbais
, entonando frases como
“Eu quero ver quem é que vai te sustentar. Eu quero ver quem é que vai te aguentar. Eu quero ver com quem que você vai ficar, porque ninguém vai te aguentar (...) vadia que nem você qualquer um acha”
(
sic
).

Por fim, a vítima elucidou,
perante a autoridade judiciária
, que as
agressões físicas foram levadas a efeito pelo recorrente concomitantemente com as ofensas verbais à sua honra
.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. SJT:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Grifei.

No que refere ao argumento defensivo de que
as declarações da vítima seriam contraditórias
e de que, no boletim de ocorrência, consta que, no decorrer no entrevero, o apelante muniu-se com uma faca [peculiaridade não citada nas declarações da ofendida perante o Delegado e em juízo], consigne-se que
tal incongruência secundária e tangencial não basta para, por si só, suprimir o valor probatório da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico
: seja em virtude da
fragilidade emocional da agredida no momento de registrar a ocorrência
, seja porque
o boletim de ocorrência lavrado pelos policiais pode não guardar a devida fidedignidade com as declarações colhidas da vítima na presença do escrivão de Polícia
.

A propósito, colho os pertinentes trechos do bem lançado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com os quais faço coro,
in verbis
:

“Em relação ao Boletim de Ocorrência, muito embora tenha constado inicialmente que o acusado utilizara-se de faca, não sendo renovada tal narrativa posteriormente, não macula as declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, pois mantiveram-se uniformes.

Também é preciso destacar o momento de fragilidade emocional vivenciado por pessoa vítima de agressão que num primeiro momento pela turbulência circunstancial é passível de relatos inicialmente imprecisos, ou ainda, fruto de equívocos do próprio agente público que põe a termo o narrado
”.
(ID 116489480 - Pág. 18) – Grifei.

Ademais, as declarações da ofendida são corroboradas pelo depoimento prestado
em juízo
pela sua genitora,
Edvandra Miranda Ferreira Batista
, a qual pormenorizou que, ao chegar no domicílio onde residiam o réu e a vítima

momentos após os fatos, o acusado se encontrava do lado de fora da vivenda, nas palavras da informante,
chamando a sua filha de
“louca”
e
“xingando ela”
.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 105948155).

A informante aduziu também que
a vítima se recusava a abrir a porta da casa e
alegava que o acusado estava
“batendo”
nela
, bem assim relatou que, quando finalmente conseguiu adentrar no imóvel,
percebeu que sua filha estava
“muito nervosa”
e mancava, além de ostentar marcas no braço e de reclamar de dor na cabeça porque havia batido a cabeça no chão
.

Não bastasse, o relato da vítima encontra respaldo também no
laudo pericial de exame de corpo de delito
, por meio do qual se atestou que
“as lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação contundente,
compatíveis com o histórico
”
. (ID

99897994 - Pág. 44) – Grifei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a apontar a responsabilidade do apelante
BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
pela prática do delito tipificado no
art. 140, §2.o, do Código Penal (mais a pena do art. 129, §9.o, do mesmo
códex
)
, com todas as elementares inerentes aos tipos penais,
não havendo falar em falta de provas
.

Em relação à tese recursal de
legítima defesa
, entendo que
desmerece prosperar
, na medida em que a alegação do réu de que foi agredido fisicamente pela vítima e que meramente a segurou pelo braço a fim de conter a injusta agressão
encontra-se
isolada
nos autos
e, a meu ver,
não basta para suplantar o relato da ofendida, corroborado que está pelo demais elementos coligidos ao caderno processual
.

Com efeito,
a vítima foi expressa ao responder
negativamente
quando indagada em audiência instrutória se ofendeu a integridade corporal do réu antes das agressões por ela sofridas
e
complementou que, quando chegou a empurrar o réu, ela já havia sido agredida fisicamente
.

Da mesma forma, a genitora da vítima,
Edvandra Miranda Ferreira Batista
,

esclareceu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, ao chega no
locus delicti
momentos após os fatos,
o apelante, ao contrário de sua filha,
não ostentava nenhuma marca no corpo
.

Não bastasse, inexiste qualquer notícia nos autos de que o apelante tenha registrado alguma ocorrência criminosa contra a sua incolumidade corporal junto às autoridades competentes ou se submetido a exame de corpo de delito capaz de atestar eventuais lesões por ele experimentadas.

Com tais considerações,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do alegado
bis in idem
no tocante à dosimetria da pena:

Por fim, o apelante alega que a sua condenação como incurso tanto nas penas do crime do art. 140, §2.o, e art. 129, §9.o, ambos do Código Penal, configuraria
dupla punição pelo mesmo fato
, pois
a Lei n.o 11.340/2006 pune tanto a violência física quanto a violência psicológica perpetradas contra a mulher no âmbito doméstico e familiar
, de modo que, na intelecção defensiva, tendo ambas as infrações se aperfeiçoado em um mesmo contexto e já tendo o réu sido condenado por uma delas, a sua condenação pela outra configuraria
indevido
bis in idem
.

Neste ponto,
o apelo defensivo
tampouco deve ser provido
.

Isto porque, ao perpetrar em desfavor da vítima o conjunto de agressões física e ofensas verbais no intuito de diminui-la, o réu consumou o crime de
injúria real
, o qual
não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada para a prática delitiva
, consoante dispõe a
parte final do § 2.o do artigo 140 do Código Penal
, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.

Com efeito, não é outra a própria redação do imperativo legal:

“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...).

§ 2o - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena
- detenção,
de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência
”
.

Dito de outra forma,
inexiste
bis in idem
se o próprio tipo penal prevê a punição também da violência
,
de forma autônoma e independente daquela prevista para o delito de injúria real
.

A propósito, colho o judicioso precedente deste e.
TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AFASTAMENTO DA PENA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DESCRITO NO § 2o DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE NEGOU TER UTILIZADO EXPRESSÕES PEJORATIVAS REFERENTES À COR DA OFENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada na prática do crime, consoante a parte final do § 2o do artigo 140 do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução
.

Tratando-se do crime de injúria racial, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando o acusado nega ter utilizado expressões pejorativas referentes à raça, cor, ou etnia da vítima”.
(TJMT, N.U 0017045-49.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a
pena imposta
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RAMOS DE OLIVEIRA
, deixando de conhecê-lo no que refere ao pedido de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, com fulcro no art.
art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil e art. 51, inc. XXII, do RITJMT.

Na extensão do que foi conhecido,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 16203-64.2019.8.11.0042 – código 573354.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022